Tribunal: TJPA
Processo: 0801597-96.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801597-96.2026.8.14.0000

PACIENTE: DELCIO BENASSULY ALVES

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. UTILIZAÇÃO REITERADA DE MÚLTIPLAS IDENTIDADES E CADASTROS. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO COMPROVADOS COMO INCOMPATÍVEIS COM O SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Delcio Benassuly Alves preso preventivamente em 15/01/2026, em cumprimento a mandado expedido em 12/11/2025, no curso de investigação que apura, em tese, a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 299 e 304 do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal sob o argumento de que o paciente permaneceria preso após o encerramento do inquérito policial sem nova decisão judicial, além da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como invoca condições pessoais favoráveis, idade avançada e problemas de saúde, pleiteando o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após o encerramento do inquérito policial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se a medida cautelar observa o requisito da contemporaneidade; e (iv) verificar se as condições pessoais do paciente e os alegados problemas de saúde autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 315 do CPP, estando baseada em elementos concretos colhidos no curso da investigação que indicam indícios suficientes de autoria e materialidade.

4.

As perícias papiloscópicas e biométricas e os levantamentos junto a instituições financeiras e operadoras telefônicas apontam a utilização reiterada de múltiplas identidades vinculadas ao paciente, evidenciando possível atuação criminosa estruturada.

5.

A investigação indica, em tese, a prática de 72 condutas relacionadas ao uso de documentos falsos, circunstância que revela reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6.

A multiplicidade de registros civis e cadastros em diferentes unidades da federação evidencia risco concreto de evasão e reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

7.

A contemporaneidade da medida cautelar verifica-se pela persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do investigado, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão quando demonstrada a atualidade do perigo.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da elevada capacidade de ocultação de identidade e do risco de continuidade das práticas ilícitas.

9.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

10.

A alegação de problemas de saúde não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante a ausência de comprovação de extrema debilidade ou de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização reiterada de múltiplas identidades e documentos ideologicamente falsos constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência do risco decorrente do estado de liberdade do investigado, e não exclusivamente à data dos fatos investigados.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando as circunstâncias do caso evidenciam risco de reiteração delitiva e dificuldade de controle estatal do investigado.

4.

Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de problemas de saúde não afastam a prisão preventiva quando ausente comprovação de incompatibilidade do tratamento médico com o sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319; CP, arts. 299 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STF, HC 207.389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024; STJ, AgRg no HC 792.684/ES, Sexta Turma, j. 28/02/2023, DJe 13/03/2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
Delcio Benassuly Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo responsável pela decretação da prisão preventiva nos autos do processo nº 0819633-84.2025.8.14.0401, vinculado ao Inquérito Policial nº 00010/2025.100153-7, no qual se apuram, em tese, os crimes previstos nos artigos
299 e 304 do Código Penal
.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em 15/01/2026, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em 12/11/2025, sendo posteriormente apresentado em audiência de custódia perante o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, ocasião em que a custódia cautelar foi mantida.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente permaneceria custodiado mesmo após o encerramento do inquérito policial, sem que houvesse nova decisão judicial a justificar a continuidade da segregação cautelar, além da suposta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que o paciente é pessoa idosa, aposentado e portador de problemas de saúde, afirmando que não estaria recebendo o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, coube a relatoria a esta Desembargadora, que indeferiu o pedido liminar, determinando a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

O Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém informou não ter proferido qualquer decisão no processo em questão, esclarecendo que a medida cautelar tramita integralmente perante o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, ao qual foi encaminhada a requisição de informações.

Prestadas as informações pelo Juízo das Garantias, esclareceu-se que as investigações revelaram, em tese, uso reiterado de documentos falsos pelo paciente, com a utilização de múltiplas identidades civis e diferentes cadastros em instituições financeiras e operadoras telefônicas. Informou-se, ainda, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, atuando na condição de
custos iuris
, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que ,
in casu,
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada no curso das investigações que apuram, em tese, a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

II.1 – DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada em fundamentos concretos, em consonância com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio, especialmente os
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da Constituição Federal.
No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva, não é diferente, de modo que a decisão deve estar devidamente motivada e amparada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e na existência de risco concreto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante das circunstâncias específicas dos delitos imputados. Tais elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da atividade criminosa, conforme destacado na decisão que manteve a prisão preventiva.

Em sua decisão, o Juízo de primeiro grau destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a existência de robustos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, notadamente os resultados das perícias papiloscópicas e biométricas realizadas, que identificaram tratar-se da mesma pessoa por trás de diversos registros civis distintos, bem como o levantamento realizado junto a instituições financeiras e operadoras telefônicas, os quais apontaram a utilização reiterada de identidades diversas vinculadas ao paciente.

No tocante ao
periculum libertatis
, foram apontadas circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, tais como a gravidade concreta da conduta investigada, a suposta utilização de múltiplas identidades obtidas mediante documentos ideologicamente falsos e a existência de diversos registros bancários e telefônicos associados a tais identidades, circunstâncias que revelam indícios de atuação criminosa reiterada e estruturada.

Destacou-se, ainda, que o trabalho investigativo apontou, em tese, a prática de 72 (setenta e duas) condutas relacionadas ao uso de documento falso, circunstância que evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva para impedir a continuidade das práticas ilícitas.

Ademais, consignou-se que a custódia cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente possui registros civis e cadastros vinculados a diferentes unidades da federação, circunstância que demonstra elevada capacidade de ocultação de identidade e potencial risco de evasão.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N).

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional, não apenas para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a efetividade da persecução penal diante das peculiaridades do caso concreto.

Cumpre registrar, ainda, que o encerramento do inquérito policial, por si só, não implica a revogação automática da prisão preventiva, desde que persistam os fundamentos que ensejaram sua decretação, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

II.2 – DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR

Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada estabelece que a contemporaneidade da custódia cautelar não deve ser aferida exclusivamente com base na data do fato investigado, mas sim em relação à persistência da necessidade da medida no momento de sua decretação ou manutenção, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Em outras palavras, o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não é suficiente para descaracterizar a contemporaneidade da medida, desde que demonstrada a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art . 312 do CPP. Precedentes. 3.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal . 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃOCRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 5.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
. IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

No caso concreto, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada no curso regular das investigações, com fundamento em elementos informativos colhidos durante a apuração policial, os quais indicaram, em tese, a utilização reiterada de identidades distintas pelo paciente e a prática de múltiplas condutas relacionadas ao uso de documentos falsos.

Com efeito, as diligências realizadas pela autoridade policial, especialmente as perícias papiloscópicas e biométricas, revelaram a existência de diversos registros civis vinculados à mesma pessoa, circunstância que, aliada ao levantamento de cadastros bancários e telefônicos associados a tais identidades, indicou a possível prática reiterada de delitos dessa natureza.

Assim, a decretação da custódia cautelar ocorreu no momento em que se tornaram evidentes os indícios de autoria e a gravidade concreta da conduta investigada, bem como o risco de continuidade das práticas ilícitas, circunstâncias que demonstram a atualidade e a necessidade da medida.

Desse modo, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos surgidos no curso da investigação, os quais evidenciaram a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

II.3 – DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, no caso em análise, tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A multiplicidade de identidades utilizadas pelo paciente, aliada à suposta prática reiterada de delitos relacionados à falsificação documental, revela elevada capacidade de ocultação e evasão, circunstância que dificulta o controle estatal por meio de medidas cautelares menos gravosas.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, a segregação cautelar mostra-se proporcional e necessária, não sendo suficientes as medidas alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.

II.4 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, tais circunstâncias não afastam a necessidade da custódia cautelar no caso concreto.

II.5 – DA ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE

No que se refere às alegações de problemas de saúde do paciente, não há nos autos comprovação de que sua condição clínica seja incompatível com o tratamento no sistema prisional.

Tampouco restou demonstrado que o estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer o atendimento médico necessário.

A jurisprudência é firme ao exigir a comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema carcerário, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art . 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. 2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações. 3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (g.n.)

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medida menos gravosa.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026